Tribunal: TJDFT
Processo: 0009869-44.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009869-44.2012.8.07.0018 RECORRENTE: FREITAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO RECORRIDO: MARCELA DE LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTO MORTE. FATO CONCORRENTE DA VÍTIMA. FILHO MENOR DESACOMPANHADO DOS RESPONSÁVEIS. EVENTO MORTE. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DANOS MORAIS. PENSÃO INDENIZATÓRIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO. FIXAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da Teoria da Asserção, afere-se a legitimidade passiva se, da narrativa da inicial, depreende-se que a parte apontada como ré pode, em tese responder pelos efeitos da sentença. No caso concreto, como bem salientado pelo Juízo a quo, a arguição de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito. 2. Tratando-se de omissão específica do Estado, a responsabilidade deve ser valorada pelo critério objetivo, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Em outras palavras, a responsabilidade do Estado, nesses casos, tem por base o risco administrativo, oriundo do desenvolvimento da sua atividade, gerando uma responsabilidade objetiva mitigada, que pode ser afastada ou diminuída pela existência de fato exclusivo ou concorrente da vítima. 3. Tratando-se de responsabilidade objetiva, a configuração do dever de reparar depende da existência dos seguintes pressupostos da responsabilidade civil: conduta, nexo de causalidade e dano. Tendo as rés falhado em seus deveres de segurança, supervisão e fiscalização, a responsabilização civil é medida que impõe, vez que demonstrados os pressupostos necessários à configuração do dever de reparar. 4. Existindo fato concorrente da vítima, o quantum debeatur deve ser diminuído, na proporção da importância do fato concorrente para a causação do evento danoso. Assim, não configura fato exclusivo da vítima (elemento de interrupção do nexo de causalidade) a criança estar desacompanhada dos seus responsáveis, porquanto subsiste o dever de segurança, de vigilância, de supervisão e de fiscalização das rés, consistente na ausência do cercamento das bacias de contenção de águas pluviais erigidas no Parque Veredinhas. 5.Tendo o juízo a quo fixado os danos morais em patamar consonante com a prática jurisprudencial aplicada a casos análogos onde há a presença do evento morte, bem como considerado a existência de concausa para fixação do quantum debetur, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mostra-se adequado à compensação do sofrimento vivenciado pela Apelada em razão da morte do filho menor. 6. Ocorrendo a morte de filho menor e sendo a família considerada de baixa renda, o dano material é presumido e deve ser fixado de acordo com o salário mínimo. 6.1 Quando se tratar de filho menor, com idade inferior a 14 anos, a pensão será fixada em 2/3 terços do salário mínimo, com o início do pagamento a partir da data em que a vítima completaria 14 anos, até a idade de 25 anos, momento em que a pensão será reduzida pela metade, persistindo o pagamento de 1/3 terço até a expectativa de vida da vítima ou a data de falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro. 7. Não é possível a majoração dos honorários sucumbenciais quando fixados no máximo legal permitido pelo Juízo de origem, nos termos do art. 85, §3, II e §11, do Código de Processo Civil. 8. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo não estar devidamente caracterizada a ocorrência da prática de ato ilícito que, pela omissão, negligência ou imperícia, resulta na obrigação de reparação do dano. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou “ao contrário do que afirma a Apelante, os pressupostos da responsabilidade civil restaram devidamente demonstrados no caso concreto.” e “a Freitas Terraplanagem deixou de cercar a bacia de contenção de águas em que o menor morreu afogado e ainda a construiu de forma a gerar, em seu entorno, um barranco, fato que potencializou o risco de acidentes. É imperioso salientar que a criança se afogou enquanto catava brinquedos trazidos pela água da chuva e ficam alojados nas margens da bacia de contenção, situação que demonstra a evitabilidade do acidente, caso a referida bacia de contenção estivesse devidamente cercada. Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da Ré Freitas Terraplanagem e Pavimentação pela ocorrência do evento danoso que ceifou a vida do filho da Autora/Apelada.” (ID 13372462, pag. 23 e 24). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006